Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023620-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023620-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S.A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
- PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO EM REGIME FAMILIAR - ÔNUS DA PROVA - EXECUTADO - NÃO COMPROVAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
art. 5º, XXVI, da CR/88 e o art. 833, VIII, do CPC assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família.

Consoante entendimento do STF, em precedente vinculante (ARE 1.038.507), a garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante a gravação do bem com hipoteca.

A extensão da pequena propriedade rural é definida com base no art. 4º da Lei n. 8.629/93, que estabelece como a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

Conforme tese sedimentada pela Terceira Turma do STJ,
"compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural"
(AgInt no REsp 1.941.615/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Ausente a demonstração de que o imóvel se enquadra no critério objetivo relativo ao tamanho da propriedade, e de que é explorada em regime familiar, deve ser reconhecida a penhorabilidade do bem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023620-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO
, em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Rica, nos autos da Ação de Execução n.º 0000570-65.2014.8.11.0049,
indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel objeto de penhora nos autos.

Os agravantes sustentam que o bem penhorado se trata de pequena propriedade rural com menos de quatro módulos fiscais, motivo pelo qual é evidente a sua impenhorabilidade.

Asseveram que tal entendimento é consolidado pela Jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo art. 833, VIII do Código de Processo Civil.

Afirmam que a área é objeto de exploração em regime familiar, o que reforça a tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

Alegam que o imóvel está na iminência de ser expropriado, haja vista que o leilão tinha data prevista de encerramento para o dia 26/08/2024.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo para que seja suspenso o leilão referente ao bem penhorado de propriedade dos agravantes. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 235513196.

Contrarrazões apresentadas no id. 241211669, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel objeto de penhora nos autos.

Para tanto, os agravantes sustentam que o bem penhorado se trata de pequena propriedade rural com menos de quatro módulos fiscais, motivo pelo qual é evidente a sua impenhorabilidade.

Defende, ainda, que
a área é objeto de exploração em regime familiar, o que reforça a tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

Pois bem.

Consoante estabelece o artigo 5º, XXVI, da Constituição da República, conjugado com o artigo 833, VIII, do CPC, a proteção em questão só é dispensada pelo ordenamento jurídico ao imóvel rural que, além de não exceder as dimensões estabelecidas por lei, seja explorado pela família.

Ressalta-se que, embora também decorra do princípio da dignidade da pessoa humana, tal garantia não se confunde com a impenhorabilidade do bem de família, haja vista que, enquanto esta se destina à proteção da moradia do núcleo familiar, a exceção relativa à pequena propriedade rural tem por escopo resguardar os meios geradores de renda à entidade familiar.

Nesse sentido, não se exige, para tal fim, que o imóvel seja o único bem de titularidade do devedor ou que a família nele resida, bastando a demonstração de que se enquadra aos parâmetros caracterizadores do que se chama de pequena propriedade rural e que trate de bem efetivamente destinado à obtenção do sustento do núcleo familiar.

Trata-se de garantia indisponível, que subsiste mesmo quando oferecida em garantia hipotecária, conforme assentado pelo STF em precedente vinculante:

"PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".
(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)".

Superada essa questão, resta verificar, portanto, se estão presentes os pressupostos que atraem a proteção da norma constitucional.

Quanto ao primeiro requisito, a extensão da pequena propriedade rural é definida com base no art. 4º da Lei n. 8.629/93, que estabelece como a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, o que ficou demonstrado nos autos.

No que concerne ao segundo pressuposto, a demonstração de que o imóvel rural é explorado em regime familiar é questão controversa na jurisprudência, mesmo porque se de um lado a Quarta Turma do STJ entende que cabe presumir a "
exploração pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência"
, a Terceira Turma, em julgados mais recentes, firmou a tese segundo a qual é ônus do executado comprovar que o imóvel rural destina-se à exploração familiar para fins de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 24/09/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/06/2020 e atribuído ao gabinete em 25/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:

(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido"
(REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.).

Diante dessas considerações, filiando-se à segunda corrente, observa-se que os agravantes se limitaram a juntar registros fotográficos do imóvel, nos quais se pode visualizar os litigantes em alguns locais da área.

Observa-se que tais fotografias, por si só, não são aptas a comprovar que o imóvel é utilizado para subsistência familiar. A título de exemplo, os agravantes deixaram de juntar aos autos a sua inscrição de produtor rural, além da declaração do ITR, constando nesta o endereço do imóvel rural discutido nos autos, documentos esses que são aptos a corroborar com a tese de impenhorabilidade do bem.

Ademais, a parte agravada colacionou ampla documentação (ids. 241211669 e seguintes) que demonstra que a família explora outras propriedades rurais com larga produção agrícola.

Por tanto, não tendo sido suficientemente comprovada a impenhorabilidade do imóvel
sub judice
, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de suspensão do leilão do imóvel objeto de penhora nos autos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024